Tribunal: STF
Processo: RHC 260134
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.62, pp. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que a defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal e ausência de outras provas que avalizem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal, alegadamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é suficiente para afastar a condenação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 4. A condenação foi avalizada por outras provas coligidas durante a instrução processual, devidamente valoradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o reconhecimento judicial e o depoimento seguro das vítimas. 5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas, devido à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente. 2. A condenação criminal pode ser mantida quando avalizada por provas coligidas e valoradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas, devido à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório".”



    Narra a recorrente que o reconhecimento realizado na fase pré-processual não observou as regras do art. 226 do Código Penal, porquanto não houve descrição prévia dos autores e foi realizado mediante a apresentação de uma única fotografia da recorrente, retratada em frente às grades de uma cela.



    Afirma-se que o reconhecimento fotográfico foi a única prova mencionada na sentença condenatória e sustenta-se que “quando há um primeiro reconhecimento de pessoa realizado ao arrepio da lei, a repetição do ato em juízo, mesmo que observadas as prescrições legais, não tem o condão de convalidar a eiva de antanho”.



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico.



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a existência de hipótese de não conhecimento, tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal, no caso concreto verifico existência de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Com efeito, assiste razão ao recorrente ao asseverar que não foram minimamente observadas as formalidades necessárias para o ato de reconhecimento.



    Efetivamente, da leitura da sentença emanada em 1° grau e também do acordão exarado pelo TJSP, depreende-se que a autoria delitiva, in casu, não restou seguramente demonstrada, cumprindo ressaltar que, em situações tais a insuficiência probatória milita em favor do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.



    A fim de melhor contextualizar o caso em análise, transcrevo a seguir trecho da fundamentação utilizada, em 1° grau (eDOC.20, pp. 1-2, grifei):



    “O pedido é procedente. 



    Com efeito, os acionados foram seriamente reconhecidos pelas vítimas ouvidas em audiência, como os agentes criminosos, tal como já haviam feito na etapa policial (fls. 52 e 57), o que se confirma, ainda, pelo menos em relação a Renato, pelas imagens de fls. 58/59. 



    Ana Carolina, reconhecendo os acionados em audiência, de forma absolutamente segura, bem indicou que na data dos fatos, enquanto trabalhava na farmácia, endo a testemunha Vinícius como atendente, percebeu que os acionados entraram na farmácia como se fossem regulares clientes, vendo que Renato conversou com Vinícius, e posteriormente veio na sua direção, gesticulando debaixo da blusa como se armado estivesse, anunciando o assalto, determinando que o levasse até o cofre, o que foi feito, lá entregando a ele a quantia em dinheiro. Feito isso, juntamente com o acionado Renato retornou para a frente da loja, vendo que Vinícius estava na companhia da acionada Letícia, esta que juntamente com o acionado Renato foram embora da loja, inclusive levando os bens dispostos em gôndola, que já haviam se apoderado.



    Vinícius, por sua vez, também reconhecendo os acionados em audiência, informou que na data dos fatos ambos entraram juntos na farmácia, e enquanto Letícia verificava os produtos da gondola, Renato anunciou o assalto, gesticulando como se estivesse armado embaixo das vestes, perguntando onde era o cofre, de forma que apontou Ana Carolina como responsável da loja, a quem ele se dirigiu, ela que o levou até o cofre, certo que, enquanto isso, permaneceu junto com Letícia, ela que se apoderou de produtos da gondola, mandando que ficasse quieto. Na sequencia, quando Renato retornou do cofre, se uniu a Letícia e ambos fugiram.



    Insta consignar que nada veio aos autos a indicar que vítima e testemunha, por motivo egoístico ou leviano, tivessem como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratarem de pessoas inocentes.



    Logo, seus relatos não podem ser tomados com reservas. 



    Vai daí, então, que a negativa dos acionados, em audiência, se mostra embusteira e inverossímil, de todo fantasiosa a inventiva, contrariada pelo restante da prova, a evidenciar, unicamente, o espírito aguerrido e aventureiro dos criminosos, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. 



    Assim, sólido o substrato probatório, não havendo espaço para a pretendida absolvição, tampouco desclassificação da conduta. 



    Restou bem claro, então, que na data dos fatos, Renato e Letícia, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça, lograram subtrair em proveito comum dinheiro e produtos pertencentes ao estabelecimento vítima.” 



    Interposto recurso de apelação por ambas as partes, o Tribunal local manteve a condenação nos seguintes termos (eDOC.23, pp. 09-12, grifei):



    “Merece provimento o recurso ministerial, assim como cabe parcial provimento ao apelo de Letícia e desprovimento àquele manejado por Renato. 



    A existência material desses fatos restou latente nos autos e pode ser verificada pela documentação reunida, além da prova oral. 



    A autoria, por sua vez, é inquestionável em desfavor da dupla de acusados. 



    Ambos foram reconhecidos pessoalmente em juízo. 



    As duas vítimas do roubo foram categóricas ao apontarem para Renato e Letícia como autores do triste crime.



    Narraram que trabalhavam na farmácia quando a dupla adentrou ao estabelecimento e, inicialmente simulando serem meros clientes, pediram alguns medicamentos, de modo que, já no caixa, anunciaram o roubo, cobrando o dinheiro do caixa e do cofre, mediante grave ameaça, tudo o que lhes foi entregue. Afirmaram que outros produtos ainda foram levados das gôndolas de exposição.



    De plano, cumpre consignar a certeza, harmonia e verossimilhança dos depoimentos empenhados pelas vítimas. 



    Saliente-se por oportuno que, de acordo com a jurisprudência pacífica de ambas as turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito (...).



    É bem verdade que os reconhecimentos realizados em sede policial foram na modalidade fotográfica, e algum tempo depois do delito, o que não poderia mesmo subsidiar de forma única a condenação criminal, senão a mera deflagração das investigações e da ação penal. 



    Por outro lado, como visto, seguiram-se os reconhecimentos judiciais que, no caso, foram seguros e inequívocos, permeados, ainda, das garantias constitucionais que assistem constitucional e legalmente os acusados. 



    E não se reclame pela inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Tal ato solene, de cabimento precípuo na fase investigatória, deve ser observado quando possível, de modo que seu não atendimento não tem o condão de macular o ato de reconhecimento, especialmente quando realizado com certeza e segurança, tudo perante autoridade judicial e Defesa técnica do reconhecido. 



    Os réus negaram laconicamente a autoria do crime em seus interrogatórios e, apesar de afirmarem o envolvimento com outros roubos similares, refutam a presente imputação. 



    Essas autodefesas não convencem.



    Primeiro que entraram em rota de colisão com os claros depoimentos prestados pelas vítimas, como já observado. 



    Depois que absolutamente nenhuma prova em sentido adverso foi produzida por eles.



    Vale ainda anotar que às fls. 58-60 dos autos existem imagens do circuito de filmagem apontada para o cofre do local, as quais indicam com bastante verossimilhança a atuação de Renato neste roubo, dado o porte físico e tatuagens ostentadas pelo indivíduo ali filmado e que então acompanhou a trabalhadora da farmácia para subtrair o dinheiro ali guardado, o que coincide, inclusive, com a narrativa das vítimas, pelas quais se demonstrou a dinâmica criminosa.



    Diante desse quadro inequívoco de provas acusatórias, é caso de subscrever a condenação de origem proferida em desfavor dos dois acusados.”



    Como se nota das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, a condenação baseou-se, essencialmente, em um reconhecimento inquisitorial, realizado pelas vítimas, sem observância de qualquer formalidade, após terem sido apresentadas a uma única fotografia da recorrente, quando já estava presa.



    No mais, em que pese tanto a sentença como o acórdão condenatório se reportem ao depoimento das vítimas como provas de autoria delitiva, da leitura de seu inteiro teor, depreende-se que tais oitivas limitaram-se a confirmar o reconhecimento havido na fase policial, sem acrescentar outro dado a corroborar a tese inicial de autoria delitiva. 



     Também a corroborar a tese de fragilidade do reconhecimento havido é a ausência de qualquer descrição prévia da recorrente, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, pelos reconhecedores. 



    Além disso, analisando detidamente os autos, diversamente do que apontou o STJ, não há menção a outras provas produzidas em juízo que confirmem a autoria da recorrente. Nesse ponto, como bem salientou a defesa, as câmeras de segurança instalada no local dos fatos, embora tenham registrado imagens do corréu, não capturou a imagem da recorrente.



    Assim, percebe-se igualmente que o reconhecimento conduzido pela autoridade policial foi realizado a completa revelia do procedimento traçado pelo art. 226 CPP.



    Tal cenário revela verdadeiro quadro de incerteza quanto à idoneidade do reconhecimento havido, pois por mais que, no caso concreto, não se tenha colocado em dúvida a boa-fé das testemunhas, a doutrina especializada tem, reiteradamente, assentado a falibilidade de provas que dependem, eminentemente, da memória humana para sua produção.



    Nesse contexto, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.: 



    “É muito importante considerar, de início, que o reconhecimento pessoal é uma prova essencialmente precária, por depender da memória (e sua imensa fragilidade), da capacidade de atenção em situações quase sempre traumáticas e violentas; por depender da maior ou menor qualidade dos sentidos de quem é chamado a reconhecer; da fragilidade em relação às pré-compreensões e estereótipos, etc.” (JUNIOR, Aury L. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 224). 



    Para além do fator “esquecimento”, como expressão da fragilidade da memória humana, a comunidade científica tem alertado sobre a importância e influência do fenômeno das falsas memórias no âmbito da prova testemunhal.



    Longe de serem uma “expressão de patologia ou distúrbio”, mas sim resultado do “funcionamento saudável da memória”, as falsas memórias propiciam o fornecimento ou a confirmação de informações inverídicas, de forma inconsciente, pelo indivíduo, acreditando serem elas verdadeiras (STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 34).



    Empiricamente, o fenômeno das falsas memórias, foi testado no recente estudo - “Conformidade entre testemunhas oculares: efeitos de falsas informações nos relatos criminais”, conduzido Laboratório de Psicologia Social do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, no qual se investigou “o efeito da sugestão de informações falsas na memória de testemunhas oculares”. 



    Os resultados colhidos demonstraram distorções importantes no relato elaborado pelos participantes que haviam, há poucos minutos, visto o vídeo da agressão, a corroborar a hipótese preliminar de suscetibilidade da memória humana a imprecisões, erros e influências, notadamente quando submetida a episódios traumáticos.



    No limite, ignorar a influência desses fatores, bem como a importância em seguir os procedimentos legais na realização do reconhecimento pessoal pode resultar em graves erros judiciários, conforme aponta o relatório de junho de 2020 do Innocence Project Brasil:



    “Em 75% dos 365 casos em que o Innocence Project de Nova Iorque provou, através de exames de DNA, a inocência de uma pessoa injustamente condenada, a principal causa do erro foi o reconhecimento equivocado.



    Segundo informações do National Registry of Exonerations, banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erro judiciário já revertidos nos Estados Unidos, os reconhecimentos equivocados são a terceira maior causa da condenação de inocentes naquele país, estando presente em 29% dos casos já revertidos.” (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Relatório anual 2020: Prova de Reconhecimento e Erro Judiciário. São Paulo: Innocence Project Brasil, 1ª ed., jun. de 2020. Disponível em: <https://www.innocencebrasil.org/_files/ugd/800e34_dde9726b4b024c9cae0437d7c1f425bb.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2022).



    Dessa constatação resulta indispensável a observância de procedimentos, no qual se inclui a legislação processual penal, aqui compreendida como meio e garantia a coibir indevidas distorções.



    Nessa toada, Luigi Ferrajoli destaca que “as garantias legais e processuais, além de garantias de liberdade, são também garantias de verdade”, na medida em que asseguram a confiabilidade da prova por meio de procedimentos predeterminados no ordenamento jurídico (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 37-38).



    Notadamente quanto às garantias previstas no Código de Processo Penal para a execução do reconhecimento pessoal, “A inobservância dos procedimentos adequados pode ocasionar reconhecimentos deficientes e pouco confiáveis, o que resulta em decisões judiciais que reforçam a Teoria do Etiquetamento, trabalhada por autores, como Howard Becker, e, consequentemente, violam o in dubio pro reo, princípio que deveria ser aplicado em casos de razoável dúvida” (MAGALHÃES, Maria Trindade. O reconhecimento pessoal e a psicologia judiciária: falibilidade do testemunho como reforço do etiquetamento e violação ao in dubio pro reo. Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020, p. 1701).



    Também nessa direção inclina-se o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma dessa Suprema Corte, que reconheceu a insuficiência do reconhecimento fotográfico como elemento norteador a sustentar a autoria delitiva, se realizado em descompasso com a normativa prevista no art. 226 do CPP e se insubsistentes outras provas:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).



    No julgamento, o Min. relator Gilmar Mendes enfatizou que “embora relativizado pela jurisprudência tradicionalmente, o procedimento probatório previsto no art. 226 do CPP precisa ser respeitado”, pois “a sua desconsideração autoriza más práticas, avessas às constatações científicas, o que potencializa erros dos atores da persecução penal”, entendimento referendado de forma unânime pela Segunda Turma. 



    Nesse cenário, consigno que uma condenação não prescinde de provas concretas, objetivas e seguras de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Portanto, de todo o coligido, conclui-se pela precariedade das provas pelas instâncias ordinárias aludidas ao sustentar a autoria delitiva do ora paciente, sendo por isso a absolvição do paciente medida que se impõe. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, concedo a ordem para ABSOLVER a recorrente LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES quanto ao crime de roubo (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem competirá eventual comunicação ao Juízo da execução, se eventualmente já designado.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente